Tribunal: TJSP
Processo: 2062420-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu a sucessão por representação e assentou a necessidade de transferência da quota-parte de herdeiro pré-morto ao próprio espólio, não diretamente aos herdeiros dele. Inconformismo. Cabimento. Herdeiro pré-morto. Direito de representação previsto no artigo 1.851 do CC. Interpretação sistemática dos artigos 110, 687 e 688 do CPC. Sucessão

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu a sucessão por representação e assentou a necessidade de transferência da quota-parte de herdeiro pré-morto ao próprio espólio, não diretamente aos herdeiros dele. Inconformismo. Cabimento. Herdeiro pré-morto. Direito de representação previsto no artigo 1.851 do CC. Interpretação sistemática dos artigos 110, 687 e 688 do CPC. Sucessão processual que pode ocorrer pelo espólio ou diretamente pelos sucessores. Transmissão automática da herança no momento do óbito conforme artigo 1.784 do CC. Transmissão 'per saltum'. Exigência de remeça da herança do herdeiro pré-morto ao inventário existente em seu nome. Desnecessidade. Inventário arquivado há longa data, sem qualquer movimentação relevante. Violação aos princípios da economia e celeridade processual. Transmissão de herança por representação que não é objeto de partilha ou meio para pagamento de dívidas do herdeiro pré-morto. Precedentes. Possibilidade de habilitação direta dos sucessores do herdeiro pré-morto nos autos do inventário, mediante procedimento simplificado e que preserva a segurança jurídica. Decisão reformada. Recurso provido.